Tribunal: TJDFT
Processo: 0743066-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO COM ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REGULARIDADE DO FLAGRANTE. CONDIÇÃO DE MATERNIDADE DE PROLE MENOR DE 08 ANOS. DEMAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. O repertório jurisprudencial do STJ preconiza que eventual ilegalidade da prisão em flagrante fica superada com a decretação da prisão preventiva, uma vez que esta constitui novo título a embasar a prisão cautelar.
3. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
4. A prisão domiciliar de genitora de prole menor de 08 anos não se constitui em direito subjetivo, mormente quando presentes os demais pressupostos para a segregação cautelar. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Ante a gravidade do delito (roubo com arma de fogo em concurso de agentes) e considerando também a ausência de demonstração de ser a paciente imprescindível para o cuidado da prole, resta inviabilizada a pretensão da prisão domiciliar.
6. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.